Tribunal: STF
Processo: Rcl 71108
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    Narra o reclamante, em síntese, que o Juízo Reclamado tem afrontado ao comando impositivo emanado por esta Corte, pois “é inquestionável o flagrante cerceamento de defesa bem como violação ao direito de defesa ”. Além disso, alega-se que há “a necessidade de declarar a nulidade total dos autos de origem em analogia a r. decisão do CNMP pertinente ao épico promotor Nelson”.



     É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     



    2. No caso sub judice, o reclamante aduz que desde o início da ação penal estaria sendo “violado o direito deste reclamante atuando em causa própria a produzir provas necessárias”, não restando clara em que momento concretizou-se ato judicial que afrontou à SV 14. 



    Efetivamente, de sua narrativa e dos documentos acostados não depreendo o requerimento de acesso aos autos, de um lado, e a negativa do Juízo reclamado em face dos pleitos defensivos, limitando-se o reclamante a mencionar que “o tratamento dispensado pelo juízo de piso e TJSP entre a acusação e esta defesa, são verdadeiramente díspares” .



    Tal cenário inviabiliza o deferimento do pedido formulado na inicial, na medida em que não se visualiza a existência de um ato concreto a afrontar o quanto estabelecido na súmula vinculante ora apontada como paradigma.



    É certo que, nos moldes da jurisprudência consolidada desta Corte, a aferição de violação a comando sumular, em sede de reclamação constitucional, prescinde do exaurimento das instâncias ordinárias. Todavia, deve ser demonstrado, ao menos, a existência de um ato específico emanado da autoridade reclamada, que estaria desrespeitando, deliberadamente, determinação cogente da Supremo Tribunal Federal, o que, in casu, não ocorreu. 



    Com efeito, a documentação jungida aos autos é insuficiente para que se chegue sequer à conclusão de que a autoridade reclamada negou acesso a documentos indispensáveis ao exercício de defesa, e que, de outra parte, teriam sido utilizados pelo parquet.



    Finalmente, elucido que a existência de um ato concreto e particularizado que demonstre afronta a comando cogente exarado por esta Corte é requisito indispensável para acolhimento da pretensão do recorrente na via eligida. Isso porque, consoante reiteradamente já asseverado em casos análogos ao presente, a reclamação constitucional não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para provocar a jurisdição desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011, grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 14.542 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014)



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 19.144 AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015)



    3. Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



     Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente